Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701956-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: HIGIENICA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, que nos autos da ação de anulação protesto ajuizada contra HIGIÊNICA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, deferiu em parte a tutela antecipada postulada pela agravante, apenas para obstar a inscrição de novos protestos de duplicatas mercantis pela agravada, indeferindo, contudo, o pedido de cancelamento do protesto cambial impugnado na inicial. Alega a agravante, em apertada síntese, que a manutenção do protesto é prejudicial às suas atividades empresariais, pois participa de licitações públicas, além de ser circunstância que impede o fornecimento de insumos e a obtenção de crédito. Quanto às razões para cancelamento do protesto, a recorrente se limita a alegar que "não houve entrega de produtos ou serviços e, portanto, não há qualquer prejuízo para a agravada no cancelamento do protesto". Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o cancelamento do protesto no 105748, lavrado no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará. Preparo regular no ID 13957302. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, ainda que seja possível a concessão de liminar de sustação ou cancelamento de processo, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e nem se constata relevância da argumentação sustentada no recurso, que está dissociada do alegado no processo de origem. Verifica-se da análise dos autos que na petição inicial a recorrente sustenta que o protesto de duplicata mercantil é antigo, de 2008, e que a empresa credora entrou em inatividade, inviabilizando que cancelamento do protesto, pois "a baixa só seria possível com a retirada do título pelo credor, ou com a apresentação de termo de anuência." Não há qualquer alegação de quitação, inexigibilidade ou prescrição da dívida descrita na duplicata mercantil, nem de nulidade no registro do protesto cambial. A recorrente afirma na inicial que "não efetuou o pagamento dos boletos dos cartórios, pois desconhece a dívida", e, apesar de se tratar de relação mercantil, alega que a manutenção do protesto seria indevida em razão do disposto no art. 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que limita em 5 (cinco) anos o prazo de inscrição de nome de consumidores em cadastro de inadimplentes. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos sustentados na inicial não evidenciam razões que justifiquem, nessa fase processual, o pretendido cancelamento de protesto. E a recorrente sequer fundamenta sua pretensão recursal nos fatos submetidos à apreciação do Juízo da causa. Limita-se a apresentar inovação recursal, aventando, sem qualquer sustentação material, que a duplicata mercantil levada a protesto não conteria assinatura comprovando a entrega das respectivas mercadorias. Não se mostra relevante o alegado no recurso, pois não pautado em argumentação estranha à causa de pedir exposta na inicial, e sequer foi juntada aos autos cópia do protesto lavrado em desfavor da recorrente, que se limitou a juntar ao processo originário certidão simplificada atestando sua existência. Assim, verificado que os argumentos sustentados no recurso não evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator